Tribunal: TCU
Processo: 006.471/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Espírito Santo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3564/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Ana Paula Barcellos da Cunha, emitido pela Universidade Federal do Espírito Santo e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular das parcelas remuneratórias intituladas "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" e "IQ - INCENT QUALIFICACAO 30% AP", razão pela qual propôs considerar o ato ilegal, com a negativa de seu registro; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que a parcela remuneratória intitulada "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" correspondente à parcela compensatória "Vencimento Básico Complementar (VBC) ", implantada nos termos do art. 15 da Lei 11.091/2005, já deveria ter sido absorvida, nos termos dos §§ 2o e 3o dessa lei, tendo sido verificado que o valor pago (R$ 252,37) é superior ao devido (R$ 179,35), conforme análise da AudPessoal; Considerando que, no que tange à rubrica de incentivo à qualificação (IQ 30%), verifica-se que a vantagem foi calculada sobre o valor resultante da soma do "Vencimento Básico" (VB) com o "Vencimento Básico Complementar" (VBC), sendo que a última rubrica não foi corretamente absorvida, gerando base de cálculo superior ao valor correto; Considerando, ainda, que é irregular o pagamento da rubrica "ANUENIO-ART.244, LEI 8112/90, referente a Adicional por Tempo de Serviço (ATS ou anuênios), calculada com base na soma dos valores das rubricas "VENCIMENTO BÁSICO" e "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", sendo que esta última parcela não foi corretamente absorvida, o que também gerou uma base de cálculo para os anuênios de valor maior que o devido; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Ana Paula Barcellos da Cunha, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.471/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Paula Barcellos da Cunha (XXX.373.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal do Espírito Santo que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.